Tribunal: TJDFT
Processo: 0719509-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719509-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO GOMES DE SOUSA AGRAVADO: LEAO LEAO PNEUS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO GOMES DE SOUSA (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de conhecimento n. 0719013-19.2021.8.07.0007, ajuizada em desfavor da LEÃO LEÃO PNEUS LTDA - ME, na qual revogou a decisão que determinava a conclusão para julgamento, e determinou a realização da prova pericial, a vista do recolhimento dos honorários periciais. Eis a r. decisão agravada (ID 154570390 – da origem): “A parte ré depositou o valor dos honorários periciais, razão pela qual, aliada à necessidade da perícia, revogo a decisão que determinou a conclusão do feito para julgamento (id 150148447). Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.” Embargos de declaração rejeitados (ID 158090877 da origem). Inconformado, o autor recorre. Alega, em síntese, que fora determinada a realização de prova pericial, e que cada parte pagaria metade dos honorários pericias. Que decorrido o prazo para a parte ré/agravada recolher a sua cota parte dos honorários, foi declarada preclusa a oportunidade de se produzir a prova pericial. Todavia, após isso, sua Excelência a quo admite o recolhimento intempestivo, e determina a realização da perícia. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese que, na forma do art. 233, do CPC, não poderia ter sido admitido o recolhimento dos honorários, nem tampouco determinada a perícia. Aduz que não é justificável que a empresa, dado o seu poder econômico, deixasse de depositar os honorários periciais no prazo fixado. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja revogada a decisão agravada, dispensando-se a realização da perícia. Recolhimento do preparo recursal no ID 46907249. P. 2. É o relatório. Decido. Como relatado, o autor recorre contra decisão de primeiro grau que determinou a realização de prova pericial. Alega que a oportunidade para a realização da prova estaria preclusa, pois a parte recorrida/ré não teria recolhido os honorários periciais no prazo assinalado tempestivamente. Com a devida vênia, mas analisando os autos, denota-se que o recorrente, a despeito da sua brilhante fundamentação, não demonstrada qual o prejuízo decorre da realização da prova pericial em comento, a qual o d. Julgador entende como necessária ao deslinde da causa. Não se pode olvidar do Princípio do Livre Convencimento Motivado como norteador do processo, sem falar que o Juiz tem a liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, devendo apenas fazê-lo de forma fundamentada. Noutro prisma, verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator